Tribunal: TJDFT
Processo: 0020928-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
D E C I S Ã O Os presentes autos foram distribuído em duplicidade com o Precatório no 0013285-98.2017.8.07.0000, este registrado anteriormente, conforme comunicado pelo Juízo de origem (ID 15911376). Assim, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento deste precatório. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do precatório no 0013285-98.2017.8.07.0000. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 02 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto